Tribunal: TJMT
Processo: 1003187-37.2016.8.11.0040
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003187-37.2016.8.11.0040
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIEL NICACIO DA SILVA - CPF: 395.075.641-87 (IMPETRANTE), ERICSON CESAR GOMES - CPF: 562.216.491-53 (ADVOGADO), SECRETARIO CONTROLADOR GERAL DO ESTADO (RECORRIDO), SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MT (IMPETRADO), SECRETARIO CONTROLADOR GERAL DO ESTADO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AUTORIDADE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AUTORIDADE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU, EM PARTE, A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL – CONTRATO TEMPORÁRIO - VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – INOCORRÊNCIA – INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA - DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE. INEXISTÊNCIA – DEMISSAO
AD NUTUM
– APLICAÇÃO DE PENALIDADE PREVISTA EM LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PROIBIÇÃO DE CONTRATAÇAO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – PENA NÃO PREVISTA NA LEI DE REGÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Ainda que a Administração Municipal tenha adotada a diligência de instaurar procedimento administrativo para apurar a conduta funcional do servidor público temporário, na linha da orientação firmada na Corte Superior,

não se exige a abertura processo administrativo para dispensa de servidor investido em função pública de caráter precário.

Não

subsiste direito liquido e certo a amparar a reintegração do servidor no cargo público quando a investidura não lhe assegura

o direito à

estabilidade.

Se afigura indevida a aplicação em procedimento administrativo disciplinar, ao servidor contratado temporariamente, da penalidade de proibição de contratação com o poder público pelo prazo de 5 anos,
prevista no artigo 12, incisos I a III,
da Lei de Improbidade Administrativa,

quando a Lei de Regência não prevê a penalidade.

Segurança concedida em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por
ELIEL NICÁCIO DA SILVA

contra ato acoimado por ilegal imputado ao
EXMO.

SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
e ao
EXMO. SR. SECRETÁRIO CONTROLADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em que o impetrante

objetiva a suspensão dos efeitos jurídicos da Portaria nº. 303/2016/CGE-COR/SEDUC, determinando-se, por conseguinte, sua imediata reintegração ao cargo exercido anteriormente, sem limitação de vencimentos vencidos e vincendos, e demais benefícios legais.

O impetrante aduz que era servidor público estadual, lotado na Secretaria Estadual de Educação – SEDUC/MT, contratado temporariamente desde 2012 para exercer o cargo de Professor na rede de ensino público junto à Escola Estadual José Domingos Fraga, no município de Sorriso/MT, e que após a instauração de sindicância administrativa aberta pela Portaria Conjunta nº. 450/2014/AGE-COR/SEDUC, de 29/08/2014, lhe foi aplicada a pena de demissão por ter infringido os deveres estabelecidos no artigo 143, incisos I, III, V, “a”, IX e XI; no artigo 144, IX e no artigo 159, V, todos da Lei Complementar nº. 04/1990, sendo imediatamente afastado do serviço público no dia 07/10/2016.

Aponta que a autoridade coatora publicou no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, a Portaria n. 303/2016/CGE-COR/SEDUC, de 06.10.2016, em seu artigo 1º, que diz o seguinte: Rescindir o contrato temporário de prestação de serviços firmado entre o Estado de Mato Grosso e o servidor Eliel Nicácio da Silva, matricula nº 2363939, com a proibição de nova contratação com a administração Pública temporariamente

pelo prazo de 05 (cinco) anos. Pelos motivos fáticos carreados aos autos da Sindicância Administrativa nº 480978/2014.

Afirma que interpôs recurso de reconsideração com arrimo na legislação de regência, visando à desconstituição do ato demissório em face das flagrantes irregularidades perpetradas pelos impetrados no âmbito do procedimento administrativo, compatíveis à violação ao duplo grau de jurisdição e devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88), bem como em razão de a pena aplicada ser desarrazoada e excessiva.

Defende que as supostas irregularidades que lhe teriam sido impingidas, não causou lesão ao erário, conforme consignado pela própria Comissão processante, demonstrando ainda mais a severidade da penalidade imposta, lastreada na vedação/proibição de contratação com o Poder Público no prazo de cinco anos, porquanto incompatível com as normas pelas quais foi processado, no caso a Lei Complementar nº. 207/2004, que regulamenta acerca do Código Disciplinar do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Assevera a inaplicabilidade da Lei n. 8.429/92, pois a improbidade administrativa é imputação que deve ter como escopo a punição do agente público desonesto e desleal, cuja conduta esteja inquinada pela deslealdade, desonestidade, má-fé e desrespeito aos princípios da Administração Pública, tendo como objetivo manifesto a obtenção de vantagem indevida para si ou para outrem em flagrante prejuízo ao erário.

Forte nesses argumentos pugna pela concessão da ordem para que seja declarada a nulidade do ato administrativo que o demitiu do serviço público.

O presente
mandamus
foi inicialmente impetrado na primeira instância, sendo os autos declinados a este egrégio Sodalício por força da decisão fundamentada pela digna magistrada de piso, Dra. Marina Carlos França (Id 392536).

A medida liminar foi indeferida pela relatora originária- Desa Antônia Siqueira Gonçalves -, por meio da decisão proferida no ID n. 668075.

Informações coligidas pelo Estado de Mato Grosso no ID n. 770163, na qual assinala a desnecessidade de sindicância para demissão do servidor contratado por meio de contrato temporário. Diz que a dispensa do servidor investido em vínculo de caráter precário dispensa o contraditório e que não existe direito liquido e certo a autorizar a

reintegração.

Por sua vez, o Controlador Geral do Estado, prestou informações, esclarecendo que foi instaurado procedimento disciplinar em desfavor do ex-servidor estadual, no qual foram-lhe franqueados o contraditório e a ampla defesa, que foi conclusivo pela sua demissão por violação a deveres funcionais, oportunidade em que requer a improcedência da impetração.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra.
Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou-se pela denegação da ordem (ID n. 877833).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de mandado de segurança impetrado objetivando a anulação do
ato administrativo consubstanciado na Portaria nº. 303/2016/CGE-COR/SEDUC, que demitiu o impetrante do cargo público de Professor da Escola Estadual José Domingos Fraga, no município de Sorriso/MT, por força de celebração de contrato temporário renovado desde 2012.

Aduz que é professor em contrato temporário trabalhando na Escola Estadual José Domingos Fraga, no município de Sorriso, e presta serviços ao Estado de Mato Grosso ora litisconsorte, desde ano de 2012.

Sustenta que foi instaurado contra si Sindicância Administrativa, pela Portaria Conjunta nº 450/2014/AGE-COR/SEDUC, com o propósito de apuração de supostas irregularidades em sua conduta funcional,

e que após o trâmite normal desse procedimento

a autoridades impetradas decidiram pela aplicação da pena de demissão, por supostamente ter violado o art. 143, incisos I, III, V, ”a”, IX e XI, art. 144, incisos IX, e art. 159, incisos V todos da Lei Complementar nº 04/1990.

Assim é que diante da decisão, ingressou com pedido de reconsideração, apontando irregularidades na sindicância administrativa e questionando a desproporcionalidade da sanção aplicada, além de contrapor ao seu afastamento do cargo enquanto pendente recurso sem julgamento.

Por tais fundamentos, sustenta a ilegalidade do ato, por ofensa aos princípios do devido processo legal, além da imposição de pena não prevista no Estatuto Peculiar, de modo a privá-lo de exercer sua função de professor, combatendo a aplicação da Lei de Improbidade Administrativa, ao ser-lhe imposta a proibição

de contratar com a Administração Pública, temporariamente, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Razão em parte lhe assiste. Explico.

Ao que consta dos autos, o impetrante prestava serviço à rede pública estadual de ensino, por força de contrato temporário celebrado com o Estado de Mato Grosso, para o exercício da função de professor substituto, estando lotado na Escola Estadual José Domingos Fraga, no município de Sorriso.

Consta que a partir de procedimento investigativo – Instrução Sumária n. 13687/13-,

instituído para apuração de infrações disciplinares perpetradas pelo então servidor estadual, em que foram coligidos elementos de supostos infração criminal por este praticada,

foi instaurada em seu desfavor

procedimento correcional – Sindicância Administrativa por meio da Portaria n . 450/2014/AGE-COR/SEDUC,

para apuração de supostas irregularidades na sua conduta funcional.

Ao que consta das informações e elementos coligidos (ID n. 775976) ,

após o trâmite regular

do procedimento disciplinar, em que se pode observar o irrestrito cumprimento do devido processo legal, com o interrogatório

das partes envolvidas, apresentação de defesa prévia pelo servidor investigado, o qual foi representado por procurador constituído, instrução procedimental e as derradeiras alegações finais,

deliberou-se pela revogação do seu contrato de trabalho, e ,

em razão do impetrante manter vínculo precário com o Estado de Mato Grosso,

por intermédio da Portaria nº 303/2016/CGE-COR/SEDUC, restou rescindido o contrato temporário de prestação de serviços, com a proibição de nova contratação com a Administração Pública, temporariamente, pelo prazo de 05 (
cinco) anos.

Dessarte, como visto,

o vínculo que o impetrante mantinha com o Poder Executivo era decorrente de contrato temporário, e como se sabe este possui caráter precário e provisório, haja vista que nos termos

do art. 37, inc. IX, da Constituição Federal, a contratação temporária é efetivada somente para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

De conseguinte, ainda que a Administração Municipal tenha

adotada a diligência de instaurar procedimento administrativo para apurar a conduta funcional do servidor público temporário, na linha da orientação firmada na Corte Superior não se exige a abertura processo administrativo para dispensa de servidor investido em função pública de caráter precário que, por não ter direito à estabilidade, pode ser exonerado
ad nutum
pela Administração.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DESIGNADO PARA EXERCER FUNÇÃO PÚBLICA. VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO. EXONERAÇÃO
AD NUTUM.
DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE.INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que: i) não é possível a extensão da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo igualmente inadmitido invocar o princípio da segurança jurídica ou a decadência administrativa; e ii)
não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a dispensa de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a sua dispensa ad nutum. Precedentes:
AgInt nos EDcl no REsp 1.454.137/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 21/03/2019; AgInt no REsp 1.388.644/MT, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 07/12/2018; RMS 56.774/PA, [...]

2. Agravo interno não provido.(AgInt no RMS 61.069/MT, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020)

Na mesma linha, seguem os precedentes desta Corte de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SERVIDORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE PELO PODER JUDICIÁRIO – DEMISSÃO – ATO Nº 5325/2012 – DRH – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE - PRECEDENTE DO STF – NATUREZA AD NUTUM – DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E MOTIVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 273, CPC – NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO DE 1º GRAU MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Este E. Sodalício possuía o entendimento no sentido de ser necessária a instauração de processo administrativo , com as garantias do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, antes de proceder à rescisão dos contratos temporários celebrados há muitos anos e reiteradamente prorrogados no tempo, em respeito aos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. 2 – No entanto, o Supremo Tribunal Federal em caso análogo e específico deste Estado de Mato Grosso ratificou o entendimento no sentido de que a norma que prevê a estabilidade para os servidores não concursados apenas beneficia aqueles que, em 5-10-1988, data da promulgação da Constituição da República, contassem, no mínimo, com cinco anos ininterruptos de serviço público. (RE n° 858870, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18/02/15) 3 –
O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "ante a precariedade do ato de designação para o exercício de função pública, revela-se legítima a dispensa ad nutum do servidor, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo com essa finalidade"
(RMS 44.341⁄PB, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 23⁄9⁄2014) (N.U 1000097-44.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 16/07/2018)

Assim é que, a despeito da instauração de sindicância,

não há que se falar em ilegalidade na rescisão unilateral do contrato temporário, o qual, como demonstrado, independe de processo administrativo, e nem muito menos enseja a invocação de violação a direito líquido e certo capaz de autorizar pedido de reintegração no cargo.

Noutro norte, no que se refere à aplicação da penalidade prevista na lei de improbidade administrativa, entendo que nesse ponto a insurgência prospera. É que, a aplicação das punições descritas nas normas apenas se legitimam dentro da ação civil

em que o agente esta sendo demandado por eventual ato de improbidade, como inclusive apontado nos precedentes trazidos pelo
Parquet
, e não em processo administrativo disciplinar, que inclusive é dispensável para o desligamento do servidor temporário.

Por certo, a Lei de Regência prevê a penalidade do servidor, incompatibilizando em nova investidura pelo prazo de 5 (cinco) anos ou mesmo de forma permanente em seu art. 144. Entretanto, tal penalidade somente pode ser aplicada em hipóteses específicas, como se vê:

Art. 164. A demissão ou a destituição de cargo em comissão por infringência do artigo 144, inciso X, XII e XIII, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público estadual, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos.

Parágrafo único. Não poderá retornar ao serviço público estadual o servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do artigo 159, Inciso I, IV, VIII, X e XI.

Assim, a impossibilidade de investidura pelo prazo de 5 (cinco) anos somente pode ocorrer em casos que o servidor: participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil, ou exercer comércio e, nessa qualidade, transacionar com o Estado;

receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições; ou aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro, sem licença do Governador do Estado.

De mesma maneira, a penalidade de forma permanente somente ocorreria em casos que há: crime contra a administração pública;

improbidade administrativa; aplicação irregular de dinheiro público; lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio Estadual; ou corrupção.

Como o caso em discussão não se enquadra em nenhuma das hipóteses, inaplicável a penalidade imposta ao servidor, devendo ser afastada.

Assim, em razão do exposto, CONCEDO EM PARTE a segurança vindicada nos autos do presente mandado de segurança,

para o fim de declarar a ilegalidade do ato apenas em relação à penalidade imposta referente a proibição de contratação com a Administração Pública Estadual pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Isento de custas. Sem honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020